Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-51.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801135-51.2022.8.14.0107

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

APELADO: N L TAPEÇARIA E ACESSÓRIOS LTDA EPP, NILTON DE SOUZA BARBOSA, LOWRANNY ARAUJO BARBOSA, ADELINA GIL DE SOUZA PRADO, SUEVAN PRADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – SICREDI NORDESTE PA contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra sentença que reconheceu excesso de execução, mas não extinguiu a fase executiva. A decisão impugnada entendeu que a decisão recorrida possuía natureza interlocutória e deveria ser atacada por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que a decisão tem natureza de sentença e que a apelação seria o recurso adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconhece excesso de execução sem extinguir a fase executiva tem natureza de sentença, admitindo apelação, ou se se trata de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que reconhece excesso de execução, sem extinguir a fase executiva, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

4.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A decisão monocrática aplicou corretamente a sistemática recursal prevista no CPC, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece excesso de execução sem extinguir a fase executiva tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

2.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1954791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – SICREDI NORDESTE PA em face do julgamento monocrático que não conheceu da apelação interposta pela ora agravante, por observar-se seria cabível agravo de instrumento e não apelação em caso de julgamento dos embargos à execução que não deteve por consequência a extinção do processo executivo.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelos agravados contra a ação de execução movida pela cooperativa agravante, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido o excesso de execução e fixado o montante devido na quantia de R$ 63.498,69.

A agravante interpôs Apelação contra a sentença, defendendo a validade das cláusulas contratuais e dos encargos aplicados, bem como requerendo a revogação da decisão que condenou a cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, não se conheceu da apelação, sendo certo que a decisão impugnada, ao reconhecer tão somente o excesso de execução sem extinguir a fase executiva, consubstancia decisão de natureza interlocutória, razão pela qual, deveria ser atacada por meio de agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A agravante interpôs o presente Agravo Interno sustentando que a decisão recorrida equivale a uma sentença, pois teria caráter definitivo quanto à pretensão resistida, sendo cabível a interposição de apelação.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à admissibilidade do recurso de apelação interposto pela parte agravante contra a decisão que reconheceu excesso de execução nos Embargos à Execução, sem, contudo, extinguir a fase executiva.

A decisão monocrática ora impugnada considerou que, por não ter ocorrido a extinção da execução, a decisão recorrida possuía natureza interlocutória, sendo cabível Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Assim, diante do erro na escolha da via recursal, o recurso de Apelação não foi conhecido.

A agravante sustenta que a decisão recorrida tem natureza de sentença, pois teria caráter definitivo em relação à pretensão resistida, razão pela qual a Apelação seria o meio adequado para impugná-la.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que apenas reconhece excesso de execução sem extinguir a fase executiva possui natureza interlocutória, sendo impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, traz-se à colação:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
2. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Dessa forma, a decisão monocrática não merece reforma, pois aplicou corretamente a sistemática recursal do Código de Processo Civil, remanescendo, em todo o caso, o equívoco na escolha do meio recursal, fator impeditivo à aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025